Tribunal: TJDFT
Processo: 0742583-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742583-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal interposto por Raul Oscar Zelaya Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 249164132 do processo n. 0712984-22.2022.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (agravada), indeferiu os pedidos do exequente de: i) abstenção de interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica; ii) suspensão e/ou cancelamento dos títulos e dos respectivos protestos e iii) refaturamento das faturas vencidas e vincendas até a efetiva troca do aparelho medidor, consoante determinado na sentença exequenda. Em suas razões recursais (ID 76873406), o agravante sustenta, em síntese, que o processo está em fase de cumprimento de sentença e que a parte ré/agravada vem descumprindo a decisão judicial ao realizar a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, emitir novas faturas abusivas, e realizar o protesto dos débitos já impugnados e declarados indevidos. Aduz que a medida liminar de restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência do autor não foi cumprida tempestivamente pela parte ré, de modo que se faz necessária a aplicação das astreintes, mediante intimação pessoal da Neoenergia. Alega que as obrigações de fazer determinadas no título exequendo – refaturamento e conformação da cobrança de energia – devem ser cumpridas nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo despicienda a instauração de liquidação prévia para tanto. Destaca que “Os protestos e a manutenção de cobranças indevidas afrontam o art. 42 e o art. 6o, VI, do CDC, agravando a situação de idoso (Lei 10.741/2003)”. Defende, ainda, o prosseguimento do cumprimento de sentença nos moldes anteriormente determinados pelo Juízo a quo, em decisão ao ID origem 185628150. Sublinha estarem presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, aponta que o perigo de dano está representado pelo risco de interrupção de serviço essencial a pessoa vulnerável (idoso). Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar: i) a imediata abstenção de cobranças e ameaças de corte indevido, ii) o refaturamento de todas as faturas vencidas no período abrangido pela sentença (a partir de 15/6/2022), com base na média de consumo de 139kWh/mês e iii) a suspensão e/ou cancelamento dos protestos relacionados às faturas impugnadas. No mérito, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar formulado e afastando-se a exigência de liquidação prévia para cumprimento das obrigações de fazer (refaturamento e abstenção de cobranças). Preparo recolhido (ID 76881377). Diante da prevenção relacionada aos processos de agravo de instrumento sob os n.os 0712984-22.2022.8.07.0005 e 0725012-32.2025.8.07.0000, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (IDs 76892325 e 76896920). Em petição apresentada após a interposição do recurso (ID 76907470), o recorrente noticiou que, às 15h30min do dia 1o/10/2025, a recorrida interrompeu o fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Antes de adentrar na referida análise, cumpre tecer breve relato sobre os atos do processo. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento (processo n. 0712984-22.2022.8.07.0005) ajuizada por Raul Oscar Zelaya Chaves (agravante) contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (agravada), postulando, em síntese: a imediata substituição do relógio medidor de energia elétrica; a abstenção de cobrança dos débitos a partir da fatura vencida em 15/06/2022, com o refaturamento para o consumo médio de 139 kWh; e a determinação para que a ré se abstenha de promover a cobrança do débito e a suspensão do serviço. Em decisão ao ID 138698112 dos autos de origem, o pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para determinar à ré que estabeleça o fornecimento de energia elétrica em favor da unidade consumidora do autor, se abstenha de interromper o fornecimento do serviço e de cadastrar o nome do requerente nos cadastros órgãos de proteção ao crédito em razão das faturas impugnada, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento. Findo o iter procedimental, o d. Juízo de origem sentenciou o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), confirmando a medida liminar e julgando parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, nos seguintes termos (ID origem 198832440): (...) Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, confirmando a liminar de ID n. 138698112, julgo parcialmente procedente o pedido da ação para: a. tornar definitiva a obrigação da ré de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor situado no Vale do Amanhecer, Cr 09, Casa 01, Planaltina/DF, (inscrição de n. 153018-6); b. determinar à parte ré que promova o refaturamento das faturas posteriores à troca do aparelho medidor efetivada em 26/04/2022, à média de consumo da unidade referente ao consumo dos 12 meses anteriores à troca do aparelho; c. determinar à parte ré que promova, no prazo de 15 dias, a troca do aparelho medidor de energia da residência do autor, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00. d. determinar a parte ré que restitua ao autor, acaso existente remanescente a ser apurado em liquidação de sentença, após a devida subtração dos valores constantes das faturas a serem recalculadas, os valores decorrentes das faturas quitadas por ele que ora se determina os recálculos, de forma simples, corrigidos monetariamente a acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir desta data. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, exceto quanto ao pedido de danos morais formulados pelo autor, porque na parte reconheço a inépcia da inicial (art. 485, I, do CPC) em razão da ausência de quantificação da pretensão. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Interposto recurso de apelação pela requerida, esta e. 7a Turma, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a r. sentença em todos os seus termos (Acórdão n. 1957929). O r. acórdão transitou em julgado em 6/3/2025 (Certidão ao ID origem 228147526). Instaurada a fase de cumprimento de sentença, o autor informou o descumprimento das obrigações de fazer determinadas na sentença, notadamente daquela estabelecida no item “a”, em razão da interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência (ID origem 241346145). Em decisão ao ID 241408333 dos autos de origem, o Juízo a quo determinou o restabelecimento do referido serviço na unidade consumidora do autor/exequente e a abstenção de qualquer nova interrupção, até decisão posterior. A ré/executada peticionou aos IDs 242273389 e 242273392, a fim de comprovar a religação da energia. Ato contínuo, em petição ao ID origem 244328425, o exequente (ora agravante) requereu que fosse reconhecido o cumprimento tardio da referida obrigação, com aplicação da multa coercitiva, bem como pugnou pelo processamento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: a) imediata abstenção de qualquer suspensão de fornecimento de energia elétrica; b) imediato cancelamento dos títulos levados à protesto e seus referidos protestos no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência em patamar compatível com a envergadura econômica da Ré; d) intimação para cumprimento em 24 horas, sob pena de bloqueio de ativos e demais medidas coercitivas; e) refaturamento de todas as faturas vencidas e vincendas até que efetivamente se troque o relógio medidor e/ou se comprove de forma entendível a troca do mesmo, conforme determinado em sentença, conforme planilha abaixo, com expedição das faturas com valor baseado na média determinada em sentença (139 KWh/mês) e vencimento posterior à nova emissão, com prazo e condições razoáveis para pagamento pelo Autor: Conforme relatado, conclusos os autos, o d. Juízo a quo reconheceu o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de energia elétrica. Com relação às demais obrigações, facultou ao credor o requerimento de liquidação prévia, sob os seguintes fundamentos (decisão ao ID origem 249164132), in verbis: Quanto à obrigação de fazer determinada após a sentença (restabelecer o serviço), mantenho a decisão anterior, que reconheceu o cumprimento tempestivo, pois deve ser observada a intimação pessoal efetivada nos autos, até mesmo para fins de exigibilidade especificamente das astreintes fixadas no ID 241408333, conforme Súmula 410, do STJ. Como se observa na sentença transitada em julgado, foram fixadas obrigações já líquidas (honorários sucumbenciais) e outras por liquidar, sobretudo aquelas dos itens "b" e "d" do dispositivo. Assim, para evitar confusão de ritos, faculto ao credor, em 15 dias, requerer especificamente nesses autos a liquidação de sentença observando expressamente o que constou no título judicial ou, se for o caso, requerer apenas inicialmente a execução dos honorários nesses autos, os quais já são líquidos, e a liquidação das demais obrigações em autos apartados. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso, requerendo a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos delineados no relatório. Na espécie, observa-se, em um exame perfunctório dos autos, a existência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábeis a ensejar a concessão parcial da medida liminar requerida. Consoante se verifica da argumentação formulada nas razões recursais e da documentação acostada aos autos de origem (IDs 241346145 a 241346147 e 244328431 a 244329002), a parte ré/agravada vem, reiteradamente, descumprindo as obrigações de fazer determinadas no pronunciamento judicial favorável ao autor/agravado, transito em julgado em 6/3/2025, a saber: (i) abstenção de corte do fornecimento de energia elétrica do imóvel do requerente; (ii) refaturamento das faturas posteriores à 26/4/2022 até troca do medidor de energia (em junho/2025) e (iii) suspensão das cobranças das faturas consideradas indevidas. Referido descumprimento tem gerado prejuízos ao consumidor, como a realização de cortes de fornecimento de serviço essencial a sua subsistência e do seu núcleo familiar, ainda mais por se tratar de pessoa idosa e vulnerável, bem como a restrição indevida do seu nome no mercado de consumo, em razão dos inúmeros protestos de títulos baseados em faturas impugnadas pelo exequente e já declaradas indevidas. Tal circunstância é corroborada, inclusive, pela petição protocolada momentos após a interposição do presente recurso, por meio da qual o recorrente comprova que, às 15h30min do dia 1o/10/2025, a recorrida interrompeu o fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência (IDs 76907470, 76907493 e 76907496). A par de tal quadro, revela-se imprescindível a concessão de tutela de urgência recursal a fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica e impedir a realização de nova interrupção, bem como de suspender os protestos em nome do agravante, conforme demonstrado nos IDs 244328435 a 244329002. Com relação à obrigação de refaturamento do consumo de energia, não se observa a presença de urgência nesse instante processual, sendo possível aguardar o julgamento de mérito do recurso, quando a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. Dessa forma, tais fatos indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da tutela de urgência recursal pleiteada. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal para determinar à parte executada/agravada que, no prazo de até 12h (doze horas) após a intimação pessoal, proceda ao restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora do exequente/agravante e se abstenha de realizar novos cortes de energia, bem como adote as providências necessárias para suspender os protestos existentes em nome do exequente, relacionados às faturas do período de 4/2022 a 6/2025, até o julgamento de mérito do presente recurso. Confiro força de mandado à presente decisão. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora